Tribunal: STF
Processo: RE 604596
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso 
   extraordinário. Intempestivo. Suspensão dos prazos processuais. 
   Greve. Não comprovação quando da interposição do recurso. 
   Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.